Tribunal: TCU
Processo: 045.934/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1418/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de reforma relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 045.934/2020-7 (REFORMA) 1.1. Interessados: Dirce Maria Pantoja Caldas de Freitas (CPF XXX.122.107-XX); Pedro Paulo Pires Moura (CPF XXX.309.407-XX); Raulino Ferreira Pontes Filho (CPF XXX.208.987-XX); Ronaldo Donizete de Resende (CPF XXX.868.564-XX); Sérgio Rodrigues do Nascimento (CPF XXX.514.147-XX); Silvênio Vieira Cadete Silva (CPF XXX.973.464-XX); Valdevan Candido da Silva (CPF XXX.102.157-XX); Valter Soares dos Santos (CPF XXX.087.201-XX); Wagner Pereira Costa (CPF XXX.414.867-XX) e Wagner Willian dos Santos da Silva (CPF XXX.069.927-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa - Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.